Tribunal: CARF
Processo: 10930.908055/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES - CREDITAMENTO . VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não geram créditos da Contribuição ao PIS-PASEP/COFINS, no regime da não cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE PEDÁGIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908055/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.530 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS
CONTRIBUIÇÕES - CREDITAMENTO . VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não
geram créditos da Contribuição ao PIS-PASEP/COFINS, no regime da não
cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE PEDÁGIO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não
integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908055/2016-98
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o
adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de
que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na
fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor
da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-011.527, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10930.908079/2016-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata o presente processo sobre manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o indeferimento/indeferimento parcial do direito creditório
solicitado em Pedido de Ressarcimento.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em síntese, o seguinte:
- Afirma que é contribuinte do PIS e da COFINS incidentes sobre o valor do
faturamento mensal, tendo, nos termos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, o direito
de tomar crédito das referidas contribuições, de forma direta, em relação às aquisições de
insumos e outros produtos correlatos à sua atividade fim, independentemente de estes serem
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação ou destinados ao mercado interno.
Salienta que em virtude da existência de receitas de exportação, sobre as quais não há incidência
das contribuições, e também de saídas no mercado interno isentas, sujeitas à alíquota zero ou não
alcançadas pela incidência das contribuições, a manifestante se torna uma grande acumuladora
de créditos, devendo o saldo remanescente ser ressarcido na forma aqui pretendida.
- Questiona a glosa dos créditos referentes à aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero destinados à revenda para seus associados. Nesse ponto, destaca que a finalidade
técnica do regime não cumulativo do PIS e da COFINS é diminuir a carga tributária ao longo do
processo produtivo industrial e afirma que a interpretação literal no sentido de ser vedado o
desconto/abatimento de créditos na aquisição de insumos tributados à alíquota zero vai de
encontro a esse objetivo finalístico, pois anula o efeito da alíquota zero. Argumenta que a
vedação ao desconto/abatimento de créditos implica violação ao princípio da não
cumulatividade, previsto sem qualquer limitação no § 12 do art. 195 da Constituição Federal.
Assevera que a Receita Federal interpreta de forma literal o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, considerando que os insumos adquiridos sem tributação não
conferem direito ao crédito, exceto nos casos em que a aquisição ocorrer com isenção e que os
bens e serviços decorrentes destes constituam insumos utilizados na produção de bens ou
serviços tributados. Refuta essa interpretação literal e alega ser necessário equiparar os conceitos
de isenção e alíquota zero, em face do princípio da isonomia, pois tais institutos têm efeitos
práticos absolutamente iguais em relação ao PIS e à COFINS. Assim, defende que a exceção
prevista no inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, abrange tanto as
hipóteses de aquisição de insumos isentos quanto a aquisição de insumos adquiridos com
alíquota zero utilizado pela manifestante na sua atividade, ainda que na revenda (mercado
interno tributado).
- Contesta a glosa dos créditos relativos aos custos com vale pedágio, afirmando
que o princípio da não cumulatividade deve ser observado em todo o ciclo operacional e não
pode sofrer supressão parcial, face aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Afirma que se houver proibição, ainda que parcial, do direito do contribuinte de abater o ônus
tributário das operações e prestações anteriores, ocorrerá o efeito cumulativo. Assevera que não
cumulatividade qualifica-se como um princípio constitucional, não se tratando de simples técnica
de apuração de tributos ou mera proposta didática. Alega que tanto a Lei no 10.637/2002 como a
Lei no 10.833/2003 autorizam o desconto de créditos de PIS e COFINS relativos a bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e produção e fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. Aduz que o conceito de insumo corresponde a todos os custos e
despesas que, direta ou indiretamente, são utilizados nas atividades da empresa, ou seja, refere-se
a todos os gastos e despesas essenciais à atividade principal do contribuinte. Argumenta que se o
PIS e a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, os
créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos custos e despesas inerentes à atividade da
pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo da carga tributária, de ineficiência da pretensão
do legislador ordinário e de afronta aos ditames constitucionais vigentes. Cita manifestação da
Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/7a Região Fiscal no sentido favorável à
caracterização como insumo dos valores pagos a título de vale pedágio. Menciona também
julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no sentido de que o conceito
de insumo para fins de PIS e COFINS compreende os custos e despesas operacionais dedutíveis
na forma da legislação referente ao IRPJ.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

- Quanto às vendas efetuadas para a empresa Seara, destaca que a fiscalização
entendeu que não poderia haver suspensão do PIS e da COFINS porque a legislação estabelece
que a suspensão se aplica apenas quando o adquirente utiliza o produto como insumo na
industrialização de produtos destinados à alimentação humana ou animal, sendo que, no caso, o
CNPJ destinatário da mercadoria teria como atividade principal o comércio varejista. Refuta esse
entendimento, alegando que a legislação de regência não vincula a suspensão ao CNAE
consignado no cartão do CNPJ do destinatário. Afirma ser de notório conhecimento que que a
empresa destinatária tem como atividade preponderante a industrialização de inúmeros produtos
e, por questão de logística, mantém “entrepostos” para melhor receber os insumos adquiridos.
Aduz que a partir dessa fase, a destinatária encaminha os insumos para seus estabelecimentos
industriais, que certamente irão processar e transformar o produto adquirido em produto para
alimentação. Assevera que não cabe à manifestante analisar o CNAE da empresa destinatária e
que é impossível provar que os grãos vendidos foram destinados exclusivamente à produção de
alimentos, pois a Seara é empresa de grande porte industrial que adquire os produtos para
industrialização e para revenda, mantendo uma “reserva de mercado”. Alega que no caso da
Seara, no mínimo, deve se presumir que os produtos adquiridos foram utilizados na
industrialização de alimentos, haja vista tratar-se de uma empresa reconhecidamente industrial.
- Defende o direito à incidência de juros compensatórios de 1% e correção
monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito reconhecido em seu favor. Argumenta que a
negação desse direito acarretaria perdas imensuráveis à manifestante e enriquecimento sem causa
do Estado. Enfatiza que os débitos cobrados pelo Estado sempre são acrescidos de correção
monetária, não sendo justa a aplicação de regra inversa quando é o Estado que se encontra na
obrigação de restituir. Cita julgado do CARF em favor da incidência da Taxa Selic sobre o saldo
credor objeto de ressarcimento.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório e o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do valor solicitado,
com incidência de juros compensatórios de 1% e de correção monetária por meio da Taxa Selic.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, considerando improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito creditório pretendido, assim
ementando seu Acórdão :

PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO
DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo
COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALE PEDÁGIO.
CRÉDITOS.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição
de bens para revenda ou de insumos da produção.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE BENS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO À APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação aos bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com não
incidência, incidência com alíquota zero ou com suspensão das contribuições. O
mesmo ocorre em relação aos bens adquiridos em operações beneficiadas com
isenção das contribuições e posteriormente revendidos ou utilizados como insumo
na elaboração de produtos vendidos em operações não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004 ocorre quando o adquirente: a) exerça atividade
agroindustrial; b) apure o imposto de renda com base no lucro real; c) utilize o
produto adquirido como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o da referida lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
E A COFINS.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de
insumo para o regime da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a
posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou
emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando
o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo
62 do Regimento Interno do CARF – RICARF :
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao
processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita
objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo

(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do
processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela
empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não
gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto
social :

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis,
documentos e a contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por
glosar os seguintes créditos, e a DRJ/CURITIBA, após analisar as razões
de defesa apresentadas, decidiu por manter tais glosas, contra a s quais a
ora recorrente se insurge :

- aquisição de insumos gravados com alíquota zero das contribuições -
creditamento
- despesas com vale pedágio – créditos
- venda de insumos para agroindústria – suspensão – apuração de
créditos.

Analisemos tais glosas :

- AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO
DAS CONTRIBUIÇÕES – CREDITAMENTO

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a
título de aquisição de mercadorias para revenda, em relação às aquisições de
calcário (NCM 25309090). De acordo com a autoridade fiscal, esses
produtos estão sujeitos a alíquota zero conforme disposto no art. 1o, IV, da
Lei no 10.925/2004, o que implica vedação à apuração de créditos, nos
termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

A própria Recorrente, em suas razões recursais, reconhece tal fato, como se
verifica do trecho extraído do Recurso Voluntário apresentado :

Ademais, essa matéria prima está sob a incidência do PIS e da COFINS, uma vez
que o contribuinte mesmo quando adquire tributo a alíquota zero, paga embutido no
preço o tributo indiretamente para empregar no respectivo processo produtivo.
Por esta razão, a Recorrente tem direito ao creditamento de PIS e de Cofins sujeitos
a alíquota zero, uma vez que estes foram sujeitos a incidência em cascata nas etapas
anteriores a circulação.
Desta forma, a operação - ora em discussão- não se trata de operação não sujeita ao
pagamento das contribuições, pois são sujeitas ao pagamento, mas à alíquota zero, e
por esta razão não se alinham a vedação mencionada.
Por todo o exposto, resta claro o direito ao crédito de PIS e de Cofins sobre as
aquisições de insumos sujeitos a alíquota zero e em relação as despesas relativas aos
produtos Calcário e Defensivo Agrícola, equivocadamente enquadradas como
produto para revenda, merecendo reforma o despacho decisório ora em debate.

Com razão autoridade fiscal, vejamos a redação do texto legal citado :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor.
I - (omissis)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Não há outra interpretação a ser dada ao dispositivo legal, por sua clareza,
não haverá crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das Contribuição ao PIS/PASEP e á COFINS.

Assim a glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso voluntário
neste tópico.

- DESPESAS COM VALE-PEDÁGIO – CRÉDITOS

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a
título de fretes nas operações de venda, concernentes a despesas com vale
pedágio. A autoridade fiscal considerou que essa despesa não pode ser
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

classificada como frete na operação de venda para fins do disposto no art.
3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pois o art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe
expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete. Outro
argumento apresentado pela autoridade fiscal para não acatar os referidos
créditos é o fato de o art. 2o da Lei no 10.209/2001 determinar que o vale
pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que
implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Com razão a autoridade fiscal.

A Lei no 10.209, de 2001, que instituiu o vale-pedágio, previu
expressamente, em seu art. 2o, que seu valor não integra o do frete e não
será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem
constituirá base de cálculo de contribuições sociais, in verbis :

Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio,
necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no
Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).
Não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre
o valor da vale-pedágio, não há autorização para a tomada de crédito
sobre os dispêndios relacionados, a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das
leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

A glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso neste tópico.

- VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA – SUSPENSÃO –
APURAÇÃO DE CRÉDITOS .

Alega a autoridade fiscal que verificou deixou de incluir na base de cálculo
alguns valores referentes a vendas de milho em grãos para a Universidade
Estadual de Londrina, pois considerou que se tratava de operações com
suspensão do PIS e da COFINS.

Assevera a autoridade fiscal que, de acordo com o art. 9o da Lei no
10.925/2004 e com a Instrução Normativa SRF no 660/2006, a venda com
suspensão só pode ser feita quando a empresa adquirente cumprir algumas
condições, sendo a principal delas que o produto adquirido seja utilizado em
seu processo industrial. No caso das vendas efetuadas para a Universidade
Estadual de Londrina, foi constatado que a mercadoria adquirida não foi
aproveitada como insumo pelo adquirente, motivo pelo qual a autoridade
fiscal acresceu o valor dessas vendas à base de cálculo do PIS e da COFINS.

A recorrente contesta tal procedimento.

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

Com razão a autoridade fiscal. Adoto, como razões de decidir, trecho do
voto do I. Julgador da DRJ/CURITIBA, Herus de Souza Misquevis, por sua
clareza no trato do tema :

Para analisar a possibilidade de aplicação da suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS nas vendas efetuadas pelo contribuinte para Nidera
Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, convém, inicialmente, transcrever as
disposições legais pertinentes ao caso, constantes dos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004, com as alterações que estavam vigentes no ano-calendário de 2012:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o
e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

Como se vê, o art. 8o, § 1o, III, estabelece a possibilidade de as pessoas jurídicas que
produzem determinadas mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
apurarem crédito presumido de PIS e COFINS sobre o valor das aquisições feitas
junto a cooperativas de produção agropecuária. Já o artigo 9o, inciso III, estabelece
que a incidência do PIS e da COFINS fica suspensa no caso de venda, por
cooperativa de produção agropecuária, de insumos destinados à produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.

O § 1o desse artigo restringe a suspensão apenas às vendas efetuadas a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real e, por fim, o § 2o dispõe que a Secretaria da Receita
Federal estabelecerá termos e condições para aplicação dessa suspensão.

Com base nessa última disposição (§ 2o), foi editada a Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, dispondo “sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o
crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004”. Esse ato sofreu algumas alterações posteriormente,
de forma que na época dos fatos que interessam ao presente processo estavam em
vigor as seguintes disposições:

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
(...)
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

Os textos normativos acima citados não deixam qualquer dúvida sobre o assunto,
pois dispõem expressamente que a suspensão das contribuições aplica-se apenas na
hipótese de o adquirente utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, sendo vedada a suspensão
quando a aquisição for destinada à revenda.

Nesse contexto, agiu bem a autoridade fiscal, ao incluir o valor das vendas de milho
em grãos efetuadas pelo contribuinte para a Universidade Estadual de Londrina na
base de cálculo das contribuições, uma vez que as circunstâncias fáticas dessas
vendas indicam que as mesmas não atendiam às condições exigidas pela legislação
para que ocorra a suspensão da incidência.
As alegações apresentadas pelo contribuinte para refutar esse item do Despacho
Decisório são totalmente impertinentes, pois toda a argumentação por ela
desenvolvida refere-se a vendas efetuadas para a empresa Seara Indústria e
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, enquanto as vendas que foram incluídas
pela autoridade fiscal na base de cálculo das contribuições foram feitas à
Universidade Estadual de Londrina.

Portanto, não há razões para alterar o entendimento adotado pela autoridade fiscal.
As vendas efetuadas para a Universidade Estadual de Londrina devem ser mantidas
na base de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte.
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário .

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.530 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908055/2016-98

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital